Tribunal: STF
Processo: HC 260009
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 997009/SP - eDOC 11):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. A defesa alega nulidade do auto de prisão em flagrante por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas digitais, além da ausência dos requisitos para a imposição da prisão preventiva. Argumenta pela necessidade de absolvição ou desclassificação da conduta imputada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em (i) verificar a existência de nulidade no auto de prisão em flagrante e demais elementos que o instruem, (ii) avaliar a legalidade da prisão preventiva do paciente e (iii) examinar a procedência das teses absolutórias apresentadas pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se constata nulidade no auto de prisão em flagrante, pois não há evidências de cerceamento ou demonstração de qualquer mácula capaz de tornar imprestáveis os elementos de informação colhidos no inquérito policial. 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade da conduta supostamente perpetrada e no histórico criminal desfavorável do paciente, reincidente específico na traficância, justificando-se a custódia cautelar para a preservação da ordem pública. 6. As teses alusivas à necessidade de absolvição ou desclassificação da conduta dizem respeito ao mérito da ação penal, exigindo aprofundado exame dos elementos probatórios a serem produzidos ao longo da persecução, não podendo ser objeto de análise na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. Eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial, não constatadas no caso dos autos, não têm o condão, por si sós, de contaminar os demais elementos produzidos no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório. 2. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e em seu histórico criminal notadamente desfavorável, marcado pela reincidência específica na traficância. 3. É indevida a utilização do habeas corpus para discussão de matéria atinente ao mérito da ação penal ainda em curso na primeira instância, seja pela impossibilidade de exame fático-probatório na via da ação constitucional, seja para se evitar indevida supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 282, inciso II; CF/1988, art. 93, inciso IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.359.382/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/3/24; STJ, HC 492.310/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 9/4/19; STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021.



    O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, arguindo ausência de requisitos e pressupostos.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor das decisões proferidas no âmbito do STJ - documentos indispensáveis para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente